Tribunal: TJBA
Processo: 8025376-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025376-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIEL BARROS SANTOS e outros Advogado(s): PAULO SERGIO KALIL SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Habeas corpus contra prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Fundamentação idônea evidenciada: reiteração no descumprimento, ausência de comparecimento para monitoramento eletrônico e tentativa de contato indireto com a vítima, demonstrando risco à sua integridade e ineficácia das cautelares alternativas. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão diante dos requisitos do art. 312 do CPP. Inviabilidade do erro de proibição: paciente devidamente intimado e ciente das restrições, sendo irrelevante a atuação de advogado. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia: inquérito policial remetido ao Ministério Público sem manifestação até o presente momento, configurando violação aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo. Ordem conhecida e parcialmente concedida para relaxar a prisão preventiva, restabelecendo todas as medidas protetivas de urgência, com condicionamento do alvará de soltura à prévia instalação da tornozeleira eletrônica e determinação de intimação da vítima. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8025376-60.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Gabriel Barros Santos, neste ato representado pelo advogado Paulo Sergio Kalil Silva (OAB/BA 34.768), sendo apontada como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR